Tribunal: TJMT
Processo: 1080158-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080158-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOEDIL BISPO DA SILVA - CPF: 070.065.781-91 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PASEP.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANULA SENTENÇA E DETERMINA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

ART. 932, INCISO III, DO CPC
.

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra decisão que, ao acolher Embargos de Declaração com efeitos infringentes, anulou sentença que havia reconhecido a prescrição decenal da pretensão deduzida em Ação de Reparação por Dano Material e determinou o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial. O banco sustenta sua ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ocorrência de prescrição. A parte autora, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ser incabível apelação contra decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que anula sentença anterior, afasta prejudicial de prescrição e determina a retomada da instrução processual com a produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que anula sentença e determina o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial possui natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC, pois não extingue a fase cognitiva do processo.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Como a decisão impugnada não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, é incabível a apelação interposta, impondo-se o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que anula sentença e determina o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial tem natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento e não por apelação.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, § 1o e § 2o; 1.015, II; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1726108 AL 2018/0041077-6, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2019
.

TJMG - Apelação Cível: 00547835419998130384, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025
.

TJMG - Apelação Cível: 50017162420208130394, Relator: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/08/2025, Núcleo da Justiça 4.0 -
Especi
/ Câmara Justiça 4 .0 -
Especiali
, Data de Publicação: 01/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de
Reparação
p
or Dano Material
que ao acolher
Embargos de Declaração com efeitos infringentes, anulou a sentença anteriormente prolatada, afastou a prejudicial de prescrição e determinou o regular prosseguimento do feito com a realização de prova pericial
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, à luz da teoria dos precedentes, a fim de respeitar os mais recentes julgados da Corte do Estado de Mato Grosso, revejo meu posicionamento, e
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos modificativos, a fim de
ANULAR
a sentença,
AFASTAR
a prescrição e
DETERMINAR
o regular prosseguimento do feito com a realização de prova pericial, nos seguintes termos, que ficam desde já integralmente reproduzidos:

Constatada a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia
,NOMEIO- profissional daAUDIMAT
, Rua Américo Salgado, 1.103, 1o ANDAR, SALAS 05 E 06,
Araés
, CEP 78.005.540, Cuiabá/MT, Telefone 65-99967-1001, para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1o II e III).

Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias,
intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez)
dias
, a fim de que o feito possa prosseguir,liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4o).

Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da
apresentaçãodo
laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro)
”.

O
apelante
afirma
que
a
sentença inicial havia corretamente julgado extinto o processo com base na prescrição, decisão que foi posteriormente anulada em Embargos de Declaração opostos pela parte autora.

Defende que
t
al anulação representa risco de lesão grave ou de difícil reparação ao banco, que pode ser compelido a arcar com valores indevidos e sem amparo legal.

A
rgumenta que
é apenas operador técnico do Fundo PASEP, conforme Decreto no 78.276/76 e Decreto no 4.751/2003, sendo o CONSELHO DIRETOR do PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, o verdadeiro gestor e responsável pela definição de índices de atualização e distribuição de valores.

Apresenta vasta fundamentação jurisprudencial, citando precedentes do STJ, TJDFT, TJMG, TJMS, TJSE, TJTO e outros tribunais estaduais, reforçando que o Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam
valores, correções monetárias ou juros do PASEP, pois atua como mero prestador de serviços bancários.

Sustenta que
ainda
que originariamente aplicável à Caixa Econômica Federal, a súmula é extensiva ao Banco do Brasil por analogia, dado que ambos passaram à condição de meros operadores após a unificação dos fundos PIS/PASEP.

Ressalta que, ao alegar sua ilegitimidade, indicou corretamente a União Federal como a parte legitimada, sendo esta responsável pelas contas PASEP e sua gestão, razão pela qual pleiteia que a parte autora seja intimada a substituir o polo passivo da demanda.

Diz que
a lide envolve diretamente a União, a competência seria da Justiça Federal, conforme artigo 109, I, da Constituição Federal.

Alega que, conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional é decenal, com termo inicial
quando
a parte autora teve ciência do alegado prejuízo. No caso, houve saque da conta PASEP em 03/09/2009, o que, diante da propositura da ação somente em 2024, caracterizaria prescrição da pretensão.

Destaca que
eventual pretensão de recomposição dos saldos por perdas desses planos está prescrita com base no art. 10 do Decreto-Lei no 2.052/83, reforçada pela Súmula 28 da TNU.

Por fim, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
e reconhecendo-se a
sua
ilegitimidade passiva e/ou a prescrição da pretensão
.

Nas contrarrazões (Id 342350898), a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito, sendo, portanto, passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento, e não por Apelação. No mérito, requer a manutenção da decisão que determinou a realização de perícia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
trata-se
de Ação de Reparação por Dano Material ajuizada por
Noedil
Bispo
d
a Silva
, servidora pública, alegando falhas na gestão de sua conta PASEP, especificamente a ausência de atualização monetária correta e desfalques patrimoniais.

Inicialmente, o
juízo de origem
proferiu sentença extinguindo o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição decenal, sob o fundamento de que o termo inicial seria a data do último saque (setembro de 2009), aplicando o Tema 1.150 do STJ.

Irresignada, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão e contradição quanto à aplicação da teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva. Argumentou que a ciência inequívoca do dano somente ocorreu com a obtenção das microfilmagens e extratos detalhados, e não com o mero saque.

Os
Aclaratórios
foram acolhidos para anular a
sentença de extinção,
afastar
a prescrição e
determinar
a reabertura da instrução processual, nomeando perito contábil para apuração dos valores.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e à União. Argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal.
D
efende a ocorrência da prescrição, insistindo que o termo inicial deve ser a data do saque, conforme o Tema 1.150 do STJ, e não a data da ciência via microfilmagens. Pugna pela reforma da
sentença
para restabelecer a extinção do feito ou julgar improcedentes os pedidos.

O sistema processual civil brasileiro é regido pelo princípio da taxatividade e da
unirrecorribilidade
, segundo os quais para cada ato judicial existe um recurso próprio e adequado. A interposição de recurso diverso do previsto em lei, configura erro grosseiro e impede o conhecimento da irresignação.

No caso em tela,
o

juízo
de primeiro grau, inicialmente, proferiu uma sentença extinguindo o feito pela prescrição. Contudo, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela autora, atribuiu-lhes efeitos infringentes para:

a
nular a sentença
anteriormente proferida;

afastar
a prescrição
;
e

determinar
o prosseguimento do feito
com a realização de instrução probatória (perícia).

Ao anular a sentença e ordenar a retomada da marcha processual, o ato judicial atacado perdeu a natureza de sentença (ato que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC) e revestiu-se da natureza de
decisão interlocutória
.

Com efeito, a decisão que resolve parcela do mérito (como a rejeição da prescrição) ou que saneia o processo e determina a produção de provas, sem encerrar o procedimento em primeira instância, é interlocutória.

Portanto, ao decidir pela não ocorrência da prescrição e determinar o prosseguimento da instrução, o magistrado proferiu decisão interlocutória, que pode ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil.

Não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal na espécie. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que a interposição de Apelação contra decisão interlocutória que não encerra a fase cognitiva constitui
erro grosseiro
, inexistindo dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência que justifique o equívoco.

A decisão recorrida foi clara ao determinar:
"ANULAR a sentença, AFASTAR a prescrição e DETERMINAR o regular prosseguimento do feito com a realização de prova pericial"
. Ora, se o feito prossegue para instrução, não houve extinção. Se não houve extinção, não há sentença. Logo, não cabe Apelação.

Portanto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte apelada. A inadequação da via eleita pelo Banco recorrente é manifesta, o que obsta o conhecimento do recurso
.

A propósito:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIVO, COMO REGRA. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONAL, DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO COM ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. NATUREZA DO ATO JUDICIAL QUE RESOLVE OS ACLARATÓRIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM O INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PROTELATÓRIO. SÚMULA 98/STJ.

1- Ação proposta em 30/08/2005. Recurso especial interposto em 19/08/2016 e atribuído à Relatora em 19/03/2018.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) a natureza jurídica e o recurso cabível em face do pronunciamento judicial que, acolhendo embargos de declaração com efeito infringente, anula a sentença para determinar o prosseguimento da ação; (
ii
) se adequada,
na hipótese, a imposição de multa por embargos de declaração reputados como protelatórios.

3- Em regra, o recurso de embargos de declaração é vocacionado exclusivamente para a integração do pronunciamento judicial, não se prestando a alteração do conteúdo ou da natureza jurídica do ato judicial embargado, ressalvadas as situações, sempre excepcionais, de existência de vício grave cuja correção resulte a atribuição de efeito infringente ou modificativo, hipótese em que a nova decisão judicial poderá ser de conteúdo ou de natureza jurídica distinta do pronunciamento judicial embargado.

4- Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos em face de sentença que pronunciou a prescrição e foram acolhidos com efeito infringente, reconhecendo-se a omissão relacionada a existência de causa interruptiva da prescrição, motivando a anulação da sentença e determinação de prosseguimento da ação, de modo que o pronunciamento judicial que resolveu os
aclaratórios
não se enquadra no conceito de sentença, mas, ao revés, trata-se de decisão interlocutória suscetível de impugnação pelo recurso de agravo.

5- Embargos de declaração manifestados com o nítido propósito de prequestionamento não podem ser reputados como protelatórios. Súmula 98/STJ.

6- Recurso especial conhecido e provido
”.

(STJ - REsp: 1726108 AL 2018/0041077-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE. -
O recurso cabível contra decisão que acolhe Embargos de Declaração e revoga sentença de extinção do feito, determinando o devido prosseguimento ao processo é Agravo de Instrumento - Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível
”.
(TJMG - Apelação Cível: 00547835419998130384, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025
, sem destaque no original
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA E ALIMENTOS. DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. PRONUNCIAMENTO COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, anulando sentença anterior e determinando a continuidade processual desde o ponto considerado nulo. As apeladas suscitaram, em contrarrazões, preliminares de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e violação ao princípio da dialeticidade recursal, além de requererem, no mérito, a
manutenção da decisão recorrida e a condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A natureza jurídica do pronunciamento judicial recorrido e a adequação da via recursal eleita.

3. A possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.

III. Razões de decidir

4.
A decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes determinando a continuidade do processo, conforme art. 203, § 2o, do CPC, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, contra a qual não é cabível apelação.

5. Diante da expressa previsão legal do
art
.
1.009 do CPC de que apelação está restrita às hipóteses de sentença, e não havendo dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível (agravo de instrumento), não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado, pois não estão presentes os requisitos necessários, como erro escusável ou dúvida objetiva em relação ao recurso
adequado .
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes, anulando sentença e determinando continuidade do processo, tem natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, nos termos do art. 203, §2o, do CPC. 2. A interposição de recurso fora das hipóteses previstas legalmente configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: Art. 203 e art. 1.009 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.
1.726.108/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
28/6/2019. TJMG, Apelação Cível 1.0000.21 .267507-8/003, Relator Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, julgado em 8/4/2025, publicado em 15/4/2025. TJMG, Apelação Cível 1.0000.23 .065394-1/001, Relatora
Mariangela
Meyer, 10a Câmara Cível, julgado em 12/12/2023, publicado em 14/12/2023
”.
(TJMG - Apelação Cível: 50017162420208130394, Relator
:
Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/08/2025, Núcleo da Justiça 4.0 -
Especi
/ Câmara Justiça 4 .0 -
Especiali
, Data de Publicação: 01/08/2025)

Pelo exposto,
com fundamento no artigo 932, III, do
CPC
,
não conheço do Recurso
, em razão da inadequação da via eleita, configurando erro grosseiro a interposição de apelo contra decisão interlocutória que anulou a sentença e determinou o prosseguimento da instrução processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026